Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725562-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ZILDA MACEDO DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli – ME (Id. 60647530) em face da r. decisão Id. 200057068, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da Execução no 0002861-73.2017.8.07.0007, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no Sisbajud, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de pesquisas via SISBAJUD, considerando que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. Ademais, a parte exequente não apresentou qualquer indício de que tenha havido mudança na situação financeira da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Ressalto, ainda, que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Dessa forma, advirto que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório até 08/05/2025, na forma do § 2o do artigo 921 do Código de Processo Civil, consoante determinado na decisão de ID 35753293.” Sustenta a Agravante, em resumo, que a última pesquisa de bens se deu em 29.5.2019, e invoca o entendimento jurisprudencial de que não é necessária prova cabal de mudança na situação financeira do devedor para a reiteração da medida. Destaca a existência de novas funcionalidades no sistema, implementadas após a última pesquisa. Requer a antecipação da tutela recursal, para que se proceda à pesquisa de bens do devedor pelo Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”). Preparo recolhido – Id. 60647535. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reza o art. 797 do Código de Processo Civil que a execução realizar-se-á em proveito do exequente, devendo o juiz não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, devendo o juiz buscar o resultado útil do processo executivo. Assim, a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud deve observar o critério de razoabilidade, sendo cabível se transcorrido tempo razoável desde a última pesquisa de bens para saldar a dívida em execução. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE PENHORA ONLINE. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO MÁXIMO. 30 DIAS. ORDEM DE BLOQUEIO ALÉM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens do executado, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, na modalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, pelo período de 30 (trinta) dias. 2. Em atenção ao princípio da razoabilidade, não se admite a penhora reiterada de valores em período superior a 30 (trinta) dias, de forma permanente e indiscriminada, sob pena de transferir integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão no 1734837, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Julgado em 25/7/2023). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1778378, 07292150820238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) No caso concreto, a última pesquisa foi realizada em 6.5.2019 (Id. 35753290 na origem), sendo razoável a reiteração da medida neste momento processual. Por outro lado, deve ser assinalado prazo razoável para a utilização da modalidade reiterada da medida (“teimosinha”), sob pena de transferir integralmente para o Poder Judiciário o ônus de localizar ativos financeiros do devedor. Por fim, há risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida liminarmente. Pelo exposto, antecipo a tutela recursal para autorizar a pesquisa de bens e ativos financeiros da devedora pelo Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora